Tribunal: TJSP
Processo: 0004049-77.2020.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004049-77.2020.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
MOISES DE ANDRADE DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004049-77.2020.8.26.0198 -Voto no
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004049-77.2020.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS,
INFÂNCIA E JUVENTUDE
AGRAVANTE: MOISES DE ANDRADE DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.417
Agravo em Execução PENA DE MULTA.
Conversão de pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade Sentenciado, devidamente intimado, se
quedou inerte Art. 44, § 4o, CP.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado MOISES DE ANDRADE DE SOUZA, contra a decisão de fls.
112/119, que, em virtude de descumprimento, nos termos do artigo 44, § 4o, do
Código Penal reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, regredindo, ainda cautelarmente, o executado ao regime
semiaberto.
Objetiva que seja reformada a decisão, para que seja
mantida a pena restritiva de direitos e, subsidiariamente, a fixação do regime
aberto de cumprimento de pena (fls. 01/12).
O recurso foi respondido pelo agravado (fls. 133/136).
Mantida a decisão (fl. 137), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 149/152).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004049-77.2020.8.26.0198 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Consta nos autos que o sentenciado foi condenado à pena
privativa de liberdade (regime aberto) substituída por substituída por prestação
pecuniária no valor de 02 salários mínimos e prestação de serviços à
comunidade.
É dos autos, ainda, que, embora tenha cumprido a
prestação pecuniária, após iniciar o cumprimento da prestação de serviços, não
mais compareceu no local designado, tendo sido realizada audiência de
justificação, na qual, ante a convergência das partes, foi a prestação de serviços
convertida em prestação pecuniária no valor de R$ 206,00 em 17 parcelas
mensais, sendo que o pagamento deveria iniciar em maio de2019.
Contudo, inobstante devidamente intimado, o agravante nao
comprovou a quitação das parcelas acordadas. Extrai-se do autos, ainda, que foi
designada nova audiência de justificação, porém o reeducando se mudou sem
informar o novo endereço e, por isso, não foi possível intimá-lo.
Diante disso, o Ministério Público opinou pela conversão da
pena restritiva de direitos, expedindo-se o mandado de prisão, pedido este que
restou deferido pelo MM. Juízo das Execuções às fls. 112/119, fundamentando-
se no descumprimento injustificado da restrição imposta, nos termos do art. 44, §
4o do Código Penal.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo”, pelo
descumprimento da sanção imposta, ao converter a restritiva de direitos em
privativa de liberdade.
O artigo 44, § 4o, do Código Penal dispõe que a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004049-77.2020.8.26.0198 -Voto no
4
restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o
descumprimento injustificado da restrição imposta.
No caso em tela, conforme fundamentado na r. decisão, de
rigor a sua conversão, uma vez que houve o descumprimento injustificado da
pena restritiva de direitos, configurando, inclusive, falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 51, incisos I e II, da Lei de Execução Penal. In verbis:
“Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena
restritiva de direitos que:
I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;
II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da
obrigação imposta;”
No caso sob exame, como o agravante foi devidamente
intimado abandonou o cumprimento da pena, sem ter apresentado qualquer
justificativa, isto é, mantendo-se inerte, a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade é obrigatória.
À luz do expendido, é a seguinte jurisprudência desta Corte:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO
RÉU PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.
-
O
NÃO
COMPARECIMENTO,
IMOTIVADO, DO RÉU, DEVIDAMENTE INTIMADO, PARA
INICIAR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
DÁ ENSEJO À CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 4o, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004049-77.2020.8.26.0198 -Voto no
5
CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
9000042-60.2016.8.26.0348; Relator (a): Ivana David;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Mauá - Centro Jud. de Solução de Conflitos e Cidadania
(Processual); Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de
Registro: 09/08/2017)
Desta forma, nenhum reparo merece a r. decisão recorrida,
devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator